Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-35.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. VEÍCULO APREENDIDO. DECISÃO QUE INDEFERE SUA ALIENAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA No 1.219/STJ. RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. OBJETO QUE INTERESSA PARA O PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu a alienação do veículo apreendido nos autos de três ações penais distintas que apuram a prática de diversos delitos imputados ao filho da apelante, terceira interessada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se o recurso em sentido estrito pode ser conhecido como apelação criminal e ii) analisar se deve ser mantida ou não a decisão que indeferiu o pedido de alienação do automóvel apreendido nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do Enunciado do Tema no 1.219/STJ, segundo o qual “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal”, da tempestividade e da ausência de má-fé processual, deve o recurso em sentido estrito interposto contra decisão com força de definitiva ser conhecido como apelação criminal.
4. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a prática de diversos e graves crimes, sendo, portanto, instrumento da empreitada delitiva, e ainda interessando ao processo, inviável o pedido de sua alienação antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em sentido estrito conhecido como apelação criminal e, no mérito, desprovido.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 91, inciso II, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP no 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/09/2024; TJDFT, 0730174-39.2024.8.07.0001, Rel. Des, Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 12/11/2024 e 0709462-50.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 06/02/2025